Tribunal: TJMT
Processo: 0036497-19.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036497-19.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARINETE RIBEIRO DA SILVA AMORIM - CPF: 001.530.881-25 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), VIDEIRA TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.836.759/0002-43 (APELADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), TISSALEIA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0036497-19.2014.8.11.0041

APELANTE: MARINETE RIBEIRO DA SILVA AMORIM

APELADO: VIDEIRA TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO DE PENSIONAMENTO –
DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LUCRATIVA EXERCIDA À ÉPOCA DO ACIDENTE – ART. 950 DO CC – ART. 373, I DO CPC - VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – FIXAÇÃO EM PATAMAR COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE E REPERCUSSÃO DA OFENSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A invalidez funcional apurada para fins de indenização securitária não se confunde com a inaptidão para o exercício das atividades profissionais que a vítima desempenhava à época do acidente, exigida para o deferimento do pensionamento vitalício, nos moldes do art. 950 do Código Civil.

II – O arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0036497-19.2014.8.11.0041

APELANTE: MARINETE RIBEIRO DA SILVA AMORIM

APELADO: VIDEIRA TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARINETE RIBEIRO DA SILVA
com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em epígrafe, proposta pela apelante em face de
TISSALEIA LTDA – ME
e
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 2.845,72 (dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos) a título de reparação por danos materiais.

A autora, ora apelante, afirma ter comprovado a invalidez funcional que o acidente lhe acarretou, evidenciada através de laudo médico pericial elaborado para fins de recebimento do seguro DPVAT, o que bastaria para o deferimento da pensão vitalícia postulada na inicial. Alega, ainda, que a indenização por danos morais foi arbitrada em patamar irrisório, com o que milita pela majoração.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0036497-19.2014.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O pensionamento vitalício postulado pela apelante não comporta deferimento.

Isso porque, apesar da invalidez parcial constatada nos autos do pedido de indenização a título de seguro DPVAT, a autora não logrou comprovar a efetiva inviabilização do exercício de suas atividades laborais em decorrência do acidente.

Ora, a invalidez funcional apurada para fins de indenização securitária não se confunde com a inaptidão para o exercício das atividades profissionais, exigida para o deferimento da pretensão indenizatória em questão.

É que, como sabemos, o pensionamento objeto do pleito recursal consiste em reparação pelo desfalque patrimonial decorrente dos lucros certos e concretos que a vítima obtinha com o desempenho de seu ofício ou profissão, como prevê o art. 950 do Código Civil:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito
pelo qual o ofendido
não possa exercer
o seu ofício ou profissão
, ou se
lhe diminua a capacidade de trabalho
, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Desse modo, não tendo a autora comprovado a inabilitação para o exercício de atividades lucrativas que desempenhava antes do acidente - ônus que lhe incumbia, por força do art. 373, I do CPC -, não há por onde conceder o pensionamento vitalício pleiteado nestes autos.

Quanto ao pedido de ampliação do valor da indenização por danos morais, arbitrado em primeira instância no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), entendo que o apelo merece provimento.

Com efeito, o arbitramento da compensação em análise exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Quanto ao tema, leciona Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 124 - 127
):

Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.

In casu
, mister se faz pontuar que, embora não se veja inabilitada ao exercício das atividades laborais, a autora suportou fraturas e foi submetida a tratamento médico temporário em decorrência do acidente.

Assim, observados os critérios supramencionados, com destaque à gravidade e repercussão da ofensa, entendo que a indenização deve ser majorada ao patamar de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, sendo assim consentânea com as peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para
majorar
a indenização por danos morais ao valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020